Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731578-62.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DANIEL SANTOS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o autor interpôs apelo (ID 55872891) contra a sentença de ID 55872889. No entanto, não há certidão se houve, ou não, o oferecimento da peça de contraditório pelo requerido CARTÃO BRB S/A. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, à diligente Secretaria para certificar a respeito do decurso do prazo para contrarrazoar concedido àquele réu. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador